Tribunal: STF
Processo: ARE 1314276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Santos. Médico. Ação ajuizada somente em face do Instituto de Previdência (IPREV-Santos). Pedido de concessão de aposentadoria especial, nos moldes do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.213/91, em decorrência de trabalho realizado em condições insalubres ou perigosas.
    APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. Inexistência de lei complementar que dê efetividade ao art. 40, §4º, III da Constituição Federal. Possibilidade de aplicação da Lei nº 8.213/91, autorizada pelo julgamento dos mandados de injunção nº 758 e 795 pelo E. STF. Matéria pacificada pelo verbete de Súmula Vinculante nº 33 do E. STF. Instituto de Previdência que somente sustenta que a documentação apresentada pelo autor não é suficiente para comprovar, nos termos da legislação em vigor, ter ficado exposto de forma permanente e não ocasional nem intermitente a condições insalubres ou perigosas, durante 25 anos. Comprovação nos presentes autos de que o autor laborou por mais 25 anos sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de modo permanente, não ocasional nem intermitente. Autor que faz jus à aposentadoria especial.
    TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Requerimento administrativo. Aplicação do art. 57, §2º c.c. art. 49, inciso II da Lei Federal nº 8.213/91. ABONO DE PERMANÊNCIA. Lei Complementar nº 592/2006 (art. 83, §3º) que expressamente estabelece que o pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Município de Santos que, no presente caso, não compôs o polo passivo da ação. Ilegitimidade passiva do IPREV-Santos. Condenação do referido Instituto descabida, neste tocante. Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810). R. sentença de procedência parcialmente reformada. Mantida a condenação do IPREV-Santos nos ônus de sucumbência, como fixado pela r. sentença.
    RECURSO DE APELAÇÃO DO IPREV SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO.
    REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4°, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente